Tribunal: TJPA
Processo: 0817661-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817661-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDIMAX FARIAS CRUZ

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO INCORRETA DE ATENUANTES. REVISÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado após o trânsito em julgado da sentença, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, alegando contrariedade ao texto expresso da lei penal e erro técnico na dosimetria da pena. Sustentou-se que o juízo de primeiro grau incorreu em valoração inidônea das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime (CP, art. 59), além da aplicação incorreta das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (CP, art. 65, I e III).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se houve aplicação inadequada das atenuantes na segunda fase, com violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade se mostra indevida, pois a sentença baseou-se em motivação genérica, sem indicar grau de reprovabilidade acima do ordinário, o que contraria entendimento do STJ.

As circunstâncias da conduta social e da personalidade também foram negativadas sem suporte em elementos concretos extraídos dos autos, o que viola o princípio da motivação das decisões judiciais e o entendimento jurisprudencial segundo o qual vetores devem ser fundamentados com base empírica idônea.

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida, por se tratar de homicídio praticado em via pública, com uso de arma de fogo, em horário e local de circulação de pessoas, expondo terceiros a perigo, justificando maior reprovação.

A consideração negativa das consequências do crime foi afastada, pois a simples ocorrência do resultado morte não ultrapassa as elementares do tipo penal de homicídio, nos termos da jurisprudência do STJ.

A pena-base foi redimensionada para 7 anos de reclusão, considerando-se apenas uma circunstância judicial desfavorável.

A aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foi corrigida com base no entendimento pacífico do STJ, que adota a fração redutora de 1/6 para cada atenuante, limitada ao mínimo legal, conforme Súmula 231.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva foi fixada em 6 anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa de vetores na primeira fase da dosimetria da pena exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente não podem ser negativadas com base em presunções ou fundamentos genéricos.

As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando demonstrado risco adicional à coletividade na execução do delito.

A fração de 1/6 deve ser adotada como parâmetro mínimo para aplicação das atenuantes genéricas, salvo fundamentação específica em sentido contrário.

A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 65, I e III, e 33, §2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021; STJ, AgRg no HC 818729/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 09.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no HC 818557/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para
DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por EDIMAX FARIAS CRUZ, por intermédio de seu patrono regularmente constituído, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, nos autos da ação penal nº 0009768-27.2012.8.14.0401, pela qual lhe foi imposta a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), transitada em julgado para o Ministério Público em 28/10/2013 e para a Defesa em 22/10/2013, conforme certidão juntada aos autos originários.

A presente Revisão Criminal foi proposta com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a sentença condenatória seria contrária a texto expresso de lei e teria incorrido em erro judiciário quanto à dosimetria da pena, inclusive por erro aritmético na aplicação das atenuantes legais.

Sustenta o revisionando, em síntese, que houve manifesta teratologia no cálculo da reprimenda, nas primeira e segunda fases da dosimetria da pena.

Alega que o Juízo sentenciante majorou a pena-base em 9 (nove) anos acima do mínimo legal mediante fundamentação genérica e desvinculada dos elementos concretos dos autos, tendo negativado os vetores culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime sem indicação de dados empíricos que justificassem tal exasperação. Assim, afirma ser imperioso o restabelecimento da pena-base ao mínimo legal, por violação aos arts. 59 do CP, 93, IX, e 5º, LXI, da Constituição Federal, além do art. 315, §2º, do CPP.

Aduz, também, que, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o magistrado reduziu a pena-base em apenas 1 (um) ano, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base para cada atenuante, salvo fundamentação concreta em sentido contrário, o que não ocorreu. Assim, sustenta que houve erro material e requer a correção da segunda fase da dosimetria.

Requereu, ao final, o redimensionamento integral da reprimenda, com redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da fração redutora correta das atenuantes, resultando em significativa diminuição da pena final.

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal, sob o argumento de que o pedido não se amolda às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, inexistindo fato novo e tratando-se de mera tentativa de revaloração da prova e da dosimetria já examinada em duas instâncias. Destacou que a via revisional não pode servir como “terceira instância”, sendo cabível apenas para correção de erro judiciário evidente, o que não se verificaria no caso concreto. Concluiu, assim, pela inadmissibilidade da ação revisional.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Dos requisitos de admissibilidade

De início, reconheço que estão presentes os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal previstos no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado, de modo que o destinatário desta ação é idôneo.

Ademais, a pretensão defende a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal e de
erro técnico na dosimetria da pena, sob a alegação de que o juízo de 1º grau incorreu em erro na valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, previstas no artigo 59, do CP, ao negativá-las de modo inidôneo; bem como de que incorreu em erro na aplicação da fração redutora das atenuantes genéricas da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no artigo 65, do CP, o
que autoriza o manejo do inciso I do artigo 621 do CPP.

Logo, conheço do pedido da Revisão Criminal e passo a analisar o mérito.

Da natureza excepcional da revisão criminal – não substituto de apelação.

Antes de adentrar no mérito do caso, faz-se ressaltar que a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação que visa desconstituir a coisa julgada penal condenatória quando demonstrado erro judiciário ou manifesta ilegalidade, conforme hipóteses estritas do art. 621 do CPP.

Não se presta a funcionar como “segunda apelação”, mas admite, excepcionalmente, a correção de ilegalidades flagrantes na dosimetria da pena, desde que aferíveis de plano, tal como reconhecido pela jurisprudência do STJ e por reiterados julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive mencionados pela defesa.

Assim, superado o juízo de admissibilidade, passo ao exame específico das teses revisonais.

2.

MÉRITO

2.1.

1ª fase da dosimetria da pena – do pedido de redimensionamento da pena-base.

A defesa sustenta que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente: a CULPABILIDADE, a CONDUTA SOCIAL, a PERSONALIDADE, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

Culpabilidade

O juízo sentenciante considerou a culpabilidade exacerbada por haver o agente cometido o delito “
de livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade de sua conduta
”.

A insurgência defensiva merece guarida.

A culpabilidade do art. 59 do CP exige identificação de grau de censura anormal, superior ao inerente ao tipo penal. Não se confunde com a culpabilidade enquanto elemento da teoria do delito, comum a todos os crimes dolosos. No presente caso, a sentença limitou-se a mencionar circunstância absolutamente ordinária, sem apontar qualquer elemento empírico particularizado que justificasse maior reprovação.

Assim, o vetor deve ser neutralizado.

Conduta social e personalidade

A sentença consignou que a conduta social e a personalidade seriam
“desajustadas e voltadas para o crime
”.

Todavia, não há qualquer elemento concreto nos autos que ampare tal conclusão.
Para que se possa exasperar a pena-base nestas circunstâncias, é preciso fundamentar concretamente o aumento com base em elementos objetivos que demonstrem a índole e a tendência do agente para a prática de crimes, como histórico social, familiar e comportamental, não sendo suficiente apenas a menção ao delito em análise ou a condenações anteriores. O juiz deve ir além da mera menção aos antecedentes, demonstrando que a personalidade do réu é voltada para o crime, embora não seja obrigatório um laudo técnico.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a mensuração negativa da referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos

[...]'

(HC 472.654⁄DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄2⁄2019, DJe 11⁄3⁄2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046⁄SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13⁄04⁄2021, DJe 19⁄04⁄2021). Tal análise não ocorreu no caso sub judice, no qual não há informações acerca do histórico social, familiar e comportamental do réu.

Ausentes fundamentos idôneos, ambos os vetores devem ser neutralizados.

Circunstâncias do crime

A sentença reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o delito foi praticado em via pública, trazendo riscos a populares que estavam próximos.

Nesta parte, a insurgência defensiva não prospera.

O delito em apreço foi praticado em via pública (Passagem Umarizal, entre Passagens Caju e São Benedito, no bairro do Barreiro, nesta capital), às 6h23 (ou seja, à luz do dia, em horário de circulação de pessoas) e mediante disparos de arma de fogo, colocando sim em risco os transeuntes do local, circunstância esta apta a negativar o vetor judicial, uma vez que a maior reprovabilidade decorre da forma de execução, que ultrapassou o risco natural do tipo, expondo terceiros à letalidade dos disparos.

A fundamentação mostra-se concreta e idônea, como reconhecido pela jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)
2. Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo.
(...) (STJ - AgRg no HC: 818729 MG 2023/0135244-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) (Negritei)

Assim, o vetor deve ser mantido como negativo.

Consequências do crime

A sentença considerou negativas as consequências do crime sob o fundamento de que a vida da vítima foi ceifada.

Entretanto, tal fundamento não ultrapassa o resultado natural do crime de homicídio. Tal consequência é inerente ao crime de homicídio, configurando circunstância elementar do próprio tipo penal inapta a aumentar a pena-base, consoante jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU AS PENAS-BASE DO PACIENTE. VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE HAVIAM SIDO INDEVIDAMENTE NEGATIVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
6. As consequências do crime de homicídio não podem ser avaliadas negativamente em razão do ordinário resultado morte da vítima ou do clima de insegurança produzido na sociedade, uma vez que não foram indicadas outras particularidades aptas a caracterizar a maior gravidade do delito em apenamento.
(...) (STJ - AgRg no HC: 818557 PB 2023/0133406-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023) (Negritei)

Portanto, o vetor deve ser neutralizado.

Readequação da pena-base

Revalorizadas as circunstâncias judiciais, permaneceu negativado apenas o vetor das circunstâncias do crime, devendo, portanto, a pena-base ser recalculada.

Aplico ao caso o critério usualmente aceito pela jurisprudência, qual seja, 1/6 sobre a pena mínima prevista em lei para cada vetor negativo.

Desta feita,
na 1ª fase da dosimetria da pena, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão
.

2.2.

Da 2ª fase da dosimetria da pena

A defesa sustenta que a sentença aplicou fração redutora inferior ao padrão jurisprudencial ao considerar as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (artigo 65, incisos I e III, do CP), reduzindo a pena-base em apenas 1 ano, quando o entendimento do STJ estabelece a fração redutora de 1/6 para cada atenuante.

Razão lhe assiste.

A sentença de 1º grau aplicou a fração redutora de 1/30 para cada atenuante reconhecida, redutor este muito inferior ao adotado como padrão pelo STJ, o qual pacificou entendimento de que a fração de 1/6 sobre a pena-base deve servir de parâmetro mínimo, salvo fundamentação específica em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Refazendo o cálculo dosimétrico aplicando a fração redutora padrão do STJ, a pena seria reduzida à 4 (quatro) anos e (oito) meses de reclusão.

Todavia, em conformidade com a Súmula 231, do STJ, a aplicação de circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena para abaixo do mínimo legal previsto em lei.

Pelo exposto,
na 2ª fase da dosimetria da pena, reduzo-a até o mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão
.

2.3.

Da 3ª fase da dosimetria da pena

Na 3ª fase da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento ou diminuição,
razão pela qual torno concreta e definitiva a pena de 6 (seis) anos de reclusão.

2.4.

Regime inicial de cumprimento

Consubstanciado no artigo 33, §2º, alínea b, do CP, aplico o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
da Revisão Criminal
ajuizada por
Edimax Farias Cruz
, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA
para:

(i)

na primeira fase da dosimetria da pena, manter a valoração negativa apenas do vetor das
circunstâncias do crime, ficando a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão
;

(ii)

na segunda fase, aplicar a fração redutora de 1/6 sobre a pena-base para cada circunstância atenuante reconhecida (menoridade relativa e confissão espontânea), limitada pelo mínimo legal (Súmula 231 do STJ), ficando a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão;

(iii)

na terceira fase, face a inexistência de causas de aumento e de diminuição,
tornar a pena de 6 (seis) anos de reclusão concreta e definitiva
;

(iv)

aplicar o regime inicial de cumprimento da pena
semiaberto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/02/2026